Tribunal: TJSP
Processo: 1023002-95.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023002-95.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSE ROBERTO SCARIN, MIRIAM ROSELI VARANI CORSI BARBIM, MARIA
ANGÉLICA PARREIRA SANDOVAL DOS SANTOS, SONIA MARIA DE OLIVEIRA
MARTINS e LEONILDA DA SILVA DOMINGUES, é embargado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023002-95.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto n.o 7173
Embargos de Declaração Cível no: 1023002-95.2015.8.26.0053/50000
Embargtes: Jose Roberto Scarin, Miriam Roseli Varani Corsi Barbim, Maria Angélica
Parreira Sandoval dos Santos, Sonia Maria de Oliveira Martins e LEONILDA DA SILVA
DOMINGUES
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Ausência de
pronunciamento da Turma Julgadora quanto aos honorários
advocatícios de sucumbência.
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão de
fls. 24/248 que, em juízo de readequação a recurso repetitivo e a repercussão geral,
reformou o decisório anterior.
Os embargos de declaração são opostos sob fundamento de
omissão quanto ao ônus sucumbencial, pretendendo sua inversão.
Intimada, a Fazenda Pública apresentou resposta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada
por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC).
Omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de questão
sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Anote-se, a respeito, que "somente com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023002-95.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
3
resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por que o fundamento
que uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que medida o fundamento ou
os fundamentos empregados pela decisão são realmente suficientes para embasá-la"
(Cassio Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, p. 198).
Como se sabe, o Juízo não precisa abordar todos os fundamentos trazidos pelas partes,
apenas os necessários para o julgamento.
Pois bem.
Trata-se de embargos opostos pela Fazenda Pública à execução
promovida por José Roberto Scarin e outros. A r. sentença acolheu a impugnação
fazendária para “para extirpar o excesso de execução, fixando o valor do débito em R$
114.135,68, válidos para a data dos cálculos aqui acolhidos (fls. 19 junho de 2014),
mantendo-se a partir de julho de 2014 os mesmos critérios do art. 1o - F da Lei no
9.494/07, com as alterações implementadas pela Lei no 11.960/09”.
O apelo devolveu a este E. Tribunal o debate quanto aos critérios
de juros e correção monetária, bem como quanto aos honorários advocatícios.
Pois bem, dada a determinação de aplicação dos Temas n.o 905 do
STJ e 810 do STF, ao caso, fixando-se o IPCA-E como índice para correção monetária e a
Lei n.o 11.960/09 quanto aos juros, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca.
Cada parte, pois, arcará com as custas e despesas processuais a que
deram causa, e com os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte adversa, que
fixo 10% sobre os respectivos proveitos econômicos.
No caso da Fazenda Pública, o proveito decorrente da diferença
entre o valor originalmente executado e aquele de decorrente das alterações determinadas
pelo v. acórdão. No caso dos embargantes, o proveito decorrente da diferença entre os
índices fixados pelo acórdão e a conta ofertada pela Fazenda Pública.
No mais, observa-se ainda que é pacífica a desnecessidade de
menção expressa de todos os dispositivos legais, sendo suficiente o julgamento da questão
posta. Ademais, a oposição de embargos de declaração só é cabível, ainda que para fins de
prequestionamento, quando a decisão estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Quinta Turma, Relator
Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006).
Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC e da mais renomada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023002-95.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
4
doutrina1, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
1 BUENO, Cassio Scarpinella, in Novo Código de Processo Civil Anotado, 2a Ed., Ed. Saraiva, 2016, p. 855.